Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000246-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 876.593.011-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ —APLICABILIDADE — REQUISITOS COMPROVADOS — RECURSO DESPROVIDO

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso em que o médico responsável pelo paciente prescreveu o medicamento Xarelto®, informando expressamente a impossibilidade de uso do medicamento fornecido pelo SUS, Varfarina, por aumentar o risco de hemorragia, é imperioso reconhecer que este observou de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante aos usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento de n°170560048.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alto Garças
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1000489-68.2019.8.11.0035 proposta por
Francisca Pereira de Oliveira,
que deferiu a liminar, e determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso disponibilizarem à autora, de forma gratuita e imediata, o medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA 20MG), pelo tempo que se fizer necessário, mediante prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio.

Irresignado, o Município interpôs Agravo de Instrumento ao argumento da ausência de probabilidade do direito e de risco, por não ser o medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde com indicação para a patologia descrita na inicial, podendo ser substituído, sem prejuízos à agravada, pelo Marevan (Varfarina), disponibilizado pelo SUS; ao fim requereu a antecipação da tutela recursal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com fundamento na documentação médica elaborada pelos profissionais que acompanham o tratamento da parte autora, da qual se destaca ausência de

resposta significativa com os medicamentos que constam na lista RENAME, mais especificamente a Varfarina, que diante do score =4 da parte autora, o uso da Varfarina Sódica pode aumentar o risco de hemorragia. Concluindo, não haver medicamento fornecido pelo SUS para substituir o fármaco prescrito (ID. 32731958).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID. 30198482).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 371622965).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alto Garças em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1000489-68.2019.8.11.0035 proposta por Francisca Pereira de Oliveira, que deferiu a liminar, e determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso disponibilizarem à autora, de forma gratuita e imediata, o medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA 20MG), pelo tempo que se fizer necessário, mediante prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio.

A Municipalidade suscita, a ausência de probabilidade de direito e de risco, por não ser o medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde com indicação para a patologia descrita na inicial, podendo ser substituído, sem prejuízos à agravada, pelo Marevan (Varfarina), disponibilizado pelo SUS.

Nesse contexto, o Resp. no 1.657.156-RJ, que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Destaco o seguinte fragmento:

“[...]A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).
Grifos nossos

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e decidiu:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).
(Grifos acrescidos).

A tese do STJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente, neste espeque da análise cuidadosa dos autos, a Autora foi diagnosticada com Hipertensão essencial (primária) Doenças CID I10 e Fibrilação Atrial Paroxística + HAS (CID 10 I49) Hipertensão essencial (primária), razão pela qual necessita do medicamento Xarelto 20Mg (Rivaroxabana), conforme o prescrição dos médicos cardiologistas Dra. Ana Paula F. Tótora CRM-MT 8190 e Dr. Renato Silvestre Euzébio CRMMT 7802, anexos a exordial.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela parte Autora (ID

22631042).

Por fim, quanto a existência de registro na ANVISA do medicamento, em pesquisa no sítio eletrônico do Ministério da Saúde foram encontrados pelo menos 05 (cinco registros) válidos do princípio ativo (RIVAROXABANA) prescrito à paciente (151430037; 102351265; 105830931; 104070109; 167730594) – (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/
-Disponível em 10/05/2021).

Nesse sentido, comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Dessa forma, tendo em vista que o médico responsável pela paciente prescreveu o medicamento Xarelto®, afirmando o aumento do risco hemorrágico na sua substituição pelo medicamento Varfarina,

fornacido pelo SUS, é imperioso reconhecer que este observou de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante aos usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento.

Com esses fundamentos, na remessa necessária, ratifico a decisão interlocutória e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Alto Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021